Tribunal: TJES
Processo: 0014233-92.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade; Reivindicação
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014233-92.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPOLIO DE PADRE JOAO FRANCA MELLO
APELADO: CEIMA - SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE INDUSTRIALIZACAO DE MADEIRAS LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014233-92.2019.8.08.0048

APELANTE: ESPÓLIO DE PADRE JOÃO FRANCA MELLO

APELADA: CEIMA – SOCIEDADE ESPIRITO SANTENSE DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
E
SPÓLIO DE PADRE JOÃO FRANCA MELLO

contra a r. sentença que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada em face de
CEIMA – SOCIEDADE ESPIRITO SANTENSE DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS LTDA e O
UTRO,
ao determinar o cancelamento da distribuição, julgou extinto o feito sem análise do mérito, na forma do art. 290 c/c 485, IV, do CPC.

Em suas razões, aduz, em suma, que possui direito ao deferimento da gratuidade da justiça.

Pelo que denoto, após devidamente intimada, a gratuidade da justiça fora indeferida em face da parte ora apelante, sendo que desta decisão a autora não interpôs recurso de agravo de instrumento.

Assim, estabelece o artigo 290 do Código de Processo Civil que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Ademais, este egrégio Tribunal de Justiça também já decidiu: “Não havendo interposição de recurso de agravo, seja na modalidade retida ou por instrumento, da decisão que indeferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ocorre preclusão temporal da matéria” (apelação n. 0010833-51.2015.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. substituto Cristóvão de Souza Pimenta, data do julgamento: 08-11-2016, data da publicação no Diário: 17-11-2016).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014233-92.2019.8.08.0048

APELANTE: ESPÓLIO DE PADRE JOÃO FRANCA MELLO

APELADA: CEIMA – SOCIEDADE ESPIRITO SANTENSE DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1
. - O artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

2.
- “Não havendo interposição de recurso de agravo, seja na modalidade retida ou por instrumento, da decisão que indeferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ocorre preclusão temporal da matéria” (apelação n. 0010833-51.2015.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. substituto Cristóvão de Souza Pimenta, data do julgamento: 08-11-2016, data da publicação no Diário: 17-11-2016).

3
.
- Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.